Tribunal: STF
Processo: RE 637136
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE EXERCÍCIO – GEE. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS. ISONOMIA. ALEGADA OFENSA AO PRINCIPIO DA IGUALDADE. ISONOMIA. REAJUSTE SALARIAL. INVIABILIDADE. SUMÚLA Nº 339/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIÊNCIA DO VERBETE Nº 287/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. As razões deduzidas no agravo não são capazes de desconstituir os fundamentos da decisão ora impugnada. Conforme explicitado na decisão agravada, o recurso especial concomitantemente interposto pelos agravantes foi admitido no Tribunal a quo. Daí tornar-se o presente argumento incongruente e incompatível com a admissibilidade do especial na origem, pois não pode o acórdão impugnado contrariar a norma do permissivo constitucional do recurso especial e, ao mesmo tempo, admitir o referido meio de impugnação.



    2. Em relação à alegada ofensa ao princípio da igualdade, consubstanciado no direito à isonomia entre os servidores, que justificaria o afastamento do óbice da Súmula nº 339/STF, tal argumento não merece acolhimento. O verbete é claro ao afastar da cognição judicial a atribuição legislativa em matéria de aumento de vencimento de servidor público sob o fundamento de isonomia. 



    3. Os agravantes não impugnaram, especificamente, o fundamento da decisão que pretende ver reformada, notadamente quanto ao reexame do contexto fático-probatório encartado nos autos a inviabilizar a abertura do apelo extremo em face do óbice erigido pela súmula 279/STF. Ao assim proceder, deixaram de afastar especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo a inarredável incidência da Súmula 287/STF, que ostenta o seguinte teor, verbis: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia".



    4. In casu, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará deu provimento a apelação mediante os seguintes fundamentos: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTO. VINCULAÇÃO A SALÁRIO MINIMO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. - O STF, na ADIN 1064 (MC), relatada pelo Min. Ilmar Galvão, já ratificou o entendimento segundo o qual o Poder Judiciário, que não possui função legislativa, não pode aumentar ou equiparar salários com base na ideia de isonomia (Súmula 339). Do mesmo modo, é expressamente vedada, pelo art. 7º, inc. IV, e o inc. XIII, do art. 37, da CF, a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. - Remessa oficial e apelação providas.”



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.